Tribunal: TJPA
Processo: 0001522-55.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001522-55.2017.8.14.0049

APELANTE: MAICON FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DA CONDUTA SOCIAL. RESSIGNIFICAÇÃO DA PENA-BASE PELO CRITÉRIO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo, são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Dosimetria da pena que valorou apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social;

3.

Conduta social valorada de forma equivocada. Sem elementos para apurar a circunstância, vetor será considerada neutro;

4.

Dosimetria da pena recalculada pelo critério de 1/6 tendo em vista que somente uma circunstância judicial foi valorada enquanto as demais foram consideradas neutras;

5.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER do presente recurso E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001522-55.2017.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL/PA

APELANTE: MAICON FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAICON FERNANDES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Isabel do Pará/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 6724580, p. 6-7) em resumo, que na data de 8 de fevereiro de 2017, por volta das 10h15min, na uma guarnição da polícia militar estava em ronda pela rua Gilberto Aires Pereira, bairro Divinéia, após receberem inúmeras informações anônimas informando que o recorrente, que é cadeirante, estava vendendo drogas naquele local.

Informa que os policiais militares dirigiram àquele local, devido diversas reclamações dos fiéis da Igreja Adventista da Promessa, os quais presenciaram o denunciado comercializando entorpecente e submetendo dois adolescentes, seus enteados, a também participar da comercialização.

Na ocasião, uma guarnição foi até o local informado, chegando a uma vila de casas, onde mantiveram contato com a senhora Marilene Fernandes Lameira, irmã do denunciado,

tendo a mesma

confirmado que Maicon vende droga e submete os enteados a mesma prática ilícita.

Diante dessa situação, Marilene permitiu a entrada da polícia na residência do irmão e, durante a revista do imóvel, foi encontrado dentro de um aparelho de som em um dos quartos, a quantia de 217 (duzentos e dezessete) petecas de óxi, uma pedra de óxi, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) e uma carteira de identidade e CPF em nome de Olivar Barros da Cruz, usuário de drogas.

A irmã do apelante alegou que tinha conhecimento de que o irmão vendia drogas há vários meses, fato que gerou várias discussões na família, inclusive passou a ficar trancada em sua casa para não manter contato com as pessoas que vão à procura de Maicon o tempo todo para comprar drogas.

Informa que o recorrente afirmou perante a autoridade policial que vinha traficando e que comprou a droga pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), através de uma mulher chamada Elisa, bem como, confessou que usou seu enteado de 15 anos para vender a droga e que, em troca dava-lhe roupas, comida e calçados.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, assim como, pelo auto de apresentação e apreensão (ID 6755477 – Pág. 185) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 6724583 – Pág.34).

Devido ao fato, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6755471, p. 129-141) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela realização de nova dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6755471, p. 145-148, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 6755475, p. 163-169).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, quando
policiais militares, acionados por fiéis da Igreja Adventista da Promessa reclamaram que o apelante estava vendendo drogas nas proximidades. Os policiais, em diligências, localizaram a residência dele e, após autorizada a entrada pela irmã, encontraram drogas (duzentos e dezessete petecas de óxi e uma pedra de óxi) escondidas em uma caixa de som, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), um aparelho celular Samsung, duas balanças de precisão, um tablet e um notebook. A materialidade restou comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID 6755477 – Pág. 185) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6724583 – Pág.34).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas conforme testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade vender e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação,
IPC Ribeiro Hamilton e IPC Mateus Almeida foram concisos em seus depoimentos tanto perante a autoridade policial, quando do flagrante delito, assim como em juízo.

O IPC Ribeiro Hamilton em seu depoimento prestado em juízo declarou (inquérito, sentença e mídia, anexos aos autos):
“Que ao chegar ao local, foi recebido por um garoto e com o mesmo não encontraram nada; que MAICON encontrava-se em uma cama deitado e autorizou a revista dos policiais na casa; que o investigador JOSUÉ encontrou uma quantidade de entorpecente – OXI, considerável, dentro do som; que o réu informou ter comprado a droga pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O IPC Mateus Almeida, em seu depoimento, informou:
“Que o acusado usa os dois enteados para vender drogas; que os frequentadores de uma igreja denunciaram MAICON, pois o mesmo levava os jovens do local para traficar; que por volta das 09:00 e 10:00 horas, foram à casa do acusado e encontraram a irmã do mesmo; a qual consentiu a entrada dos policiais no local. Que foram até o quarto do réu e o mesmo estava deitado na cama; que revistaram o local; que o investigador percebeu que a lateral do aparelho de som estava desparafusada e ao averiguar encontraram a droga; que no local também encontram dinheiro; que o réu informou que a única forma de ganhar dinheiro era vendendo drogas; que haviam dois adolescentes quando os policiais chegaram um na frente da casa, o qual evadiu-se do local quando os mesmos chegaram e outro adolescente dentro da residência; que viu o adolescente vendendo drogas; que viu o adolescente sendo abordado por um viciado; que esse garoto foi até a casa do réu; que abordou o adolescente portando uma pedra de OXI.”

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

O acusado, ora recorrente, confessou a prática do delito perante a autoridade policial. Informou que resolveu investir em drogas a fim de juntar dinheiro (ID 6755477 – Pág. 179). Em juízo, negou a prática do delito (conforme mídia anexa).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, a mesma restou evidenciada pelos testemunhos colhidos, bem como por meio da materialidade delitiva, comprovada através do auto de apresentação e apreensão juntado aos autos informando que foram recolhidos com o apelante, no momento do flagrante,
a quantidade de duzentos e dezessete petecas de óxi, uma pedra de óxi, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), um aparelho celular Samsung, duas balanças de precisão, um tablet e um notebook .

O laudo definitivo, em sua conclusão, destacou:
“obteve-se resultado POSITIVO para o grupo de Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”
(ID 6724583 – Pág. 35).

A quantidade de drogas – 217 (duzentos e dezessete) petecas de óxi e uma pedra de óxi, comprovam que o apelante estava praticando o tráfico de drogas.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, assim, o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, inexistem nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou com interesse em incriminar falsamente o recorrente. Ressalte-se que os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com as demais provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese da
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante voltada à absolvição por insuficiência de provas.

2. DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Assim como erro na valoração negativa dos critérios das circunstâncias judiciais.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 6755470, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente dois vetores do art. 59 do CP, qual seja,
a
culpabilidade e a conduta social
.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, sendo apontado pelo MM Magistrado culpabilidade acentuada, haja vista que tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade.

O grau de reprovabilidade da conduta foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Logo, o vetor foi devidamente valorado.

Quanto à
conduta social
,
destaco que eles compreendem o comportamento do agente em seu meio familiar, em seu trabalho, e no seu relacionamento com outros indivíduos. Trata-se de avaliar seu comportamento por três fatores: familiar, trabalho e convivência com outras pessoas. A doutrina nos ensina que a conduta social
“(...) A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Diz respeito à interação do agente em seu meio, portanto, o juiz sentenciante deverá valorar o relacionamento familiar do condenado, sua integração comunitária e sua responsabilidade funcional. Essa circunstância judicial servirá para aferir a relação de afetividade do sentenciado com os membros de sua família ou o desprezo e a indiferença que nutre por seus parentes, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas de seu bairro e da sua cidade, o relacionamento pessoal com a sua vizinhança, o seu grau de escolaridade, tal como assiduidade e a abnegação pelo estudo e aprendizado, ou o seu total desinteresse pelo mesmo, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade, para a execução de tarefas laborais, assim como o respeito e o relacionamento com os funcionários”

(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 154).

Nessa perspectiva conceitual, percebemos que a conduta social discriminada pelo Magistrado
a quo

não condiz com o embasamento assentado pela doutrina e jurisprudência pátria
. A valoração da conduta social realizada no
decisum
mostrou se errônea, uma vez que foi utilizado o rol de crimes praticados pelo recorrente para valorar esse vetor.

Com efeito,
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, 3.ª Seção, rel. Laurita Vaz, 23.06.2021, v.u.)

Conclui-se, portanto, que somente um vetor foi erroneamente fundamentado na sentença.

Entretanto, não existem nos autos elementos para valorar a conduta social do apelante, motivo pela qual a considero neutra.

Como a culpabilidade está corretamente definida e, afastada a valoração da circunstância judicial conduta social, a pena-base deve ser redefinida.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como a circunstância judicial conduta social foi considerada neutra, valorando apenas a culpabilidade, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006,
a pena-base
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para fixar a pena final do recorrente em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,

de

de 2024

4.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024